Tribunal: TCU
Processo: 010.117/2004-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo ora embargante contra acórdão por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa, em prestação de contas simplificada relativa ao exercício de 2003.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo sr. Antônio José Domingues de Oliveira Santos ao Acórdão 1258/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. Antônio José Domingues de Oliveira Santos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. tornar insubsistente, de ofício, a multa aplicada ao sr. Antônio José Domingues de Oliveira Santos no subitem 9.8 do Acórdão 2441/2021-TCU-Plenário , haja vista seu falecimento ter ocorrido antes do trânsito em julgado; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.